Tribunal: TJDFT
Processo: 0711994-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
apelação. direito civil e processual civil. ação revisional. sentença citra petita. preliminar rejeitada. cédula de crédito bancário. sociedade empresária. avalista. superendividamento. código de defesa do consumidor. inaplicabilidade. revisão judicial. impossibilidade. onerosidade excessiva. não configurada. repetição em dobro do indébito. indevida. sentença mantida.

1. A sentença é citra petita quando fica aquém do pedido do autor ou deixa de enfrentar e decidir a causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pelo réu. Não há que se falar em julgamento citra petita, quando o julgador faz referência à tese da parte, porém, perfilha interpretação diversa.

2. Apesar da possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, não se revela cabível sua incidência ao presente caso, no qual sociedade empresária emitiu cédula de crédito bancário com o objetivo de fomentar sua atividade, não se enquadrando no conceito de destinatário final.

3. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se a proteger os consumidores de boa fé e que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Pelo princípio da boa-fé objetiva e pelo princípio da dignidade da pessoa humana, merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis não necessariamente negativos. Não deve ser aplicada para beneficiar avalistas em cédula de crédito bancário emitida por sociedade empresária para o estímulo de sua atividade empresarial.

4. A imprevisibilidade e a onerosidade excessiva do contrato são hipóteses que autorizam a sua revisão pela via judicial. No entanto, a avaliação do conteúdo das cláusulas contratuais está condicionada à prévia demonstração da existência de motivos imprevisíveis ou de acontecimentos extraordinários ou imprevisíveis, não se configurando como tal eventual desemprego ou redução da renda dos contratantes.

5. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que tanto a teoria da base objetiva quanto a teoria da imprevisão “demandam fato novo superveniente que seja extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato” (AgInt no REsp n. 1.514.093/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 7/11/2016).

6. Não há que se falar em repetição em dobro do indébito quando ausente a comprovação de que a instituição financeira demandou por dívida já paga, em parte, uma vez que não se demonstrou que os débitos realizados foram direcionados especificamente à amortização da dívida tratada nos autos.

7. Apelação desprovida.